Tribunal: TJMT
Processo: 0017546-55.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017546-55.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROQUE ANTONIO GREGOLETTO - CPF: 166.466.140-91 (APELANTE), INELCY SUSIN GREGOLETTO - CPF: 232.602.200-97 (APELANTE), CELSO GENOVA - CPF: 025.806.598-20 (APELANTE), ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 934.848.361-72 (APELADO), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), EMERSON DURVAL DOS SANTOS - CPF: 629.864.901-82 (APELADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), CELSO GENOVA - CPF: 025.806.598-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DE PROPRIEDADE E DELIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS IMÓVEIS – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE TODOS OS MEIOS DE PROVA POR TODAS AS PARTES DO PROCESSO, INCLUSIVE PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PERÍCIA PARA ESCLARECIMENTOS DOS FATOS – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Atendido o comando legal de complementação de preparo recursal no prazo, descabido o pleito ao reconhecimento de recurso deserto.

(...) "No ato de interposição do recurso, deverá ser comprovado o preparo, sob pena de deserção.
Na insuficiência do valor, o recorrente será intimado para supri-lo em cinco dias"
(AgInt no AREsp 1.125.510/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017). (AgInt no AREsp 1599097/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020)

“(...) Quando a matéria tratada nos autos não é exclusivamente de direito, a demandar a necessária instrução probatória, requerida em todos os meios pelas partes no tempo oportuno, o julgamento antecipado da lide pelo Juízo caracteriza cerceamento de defesa, consequentemente, a sentença deve ser anulada para que o processo prossiga com o devido esclarecimento dos fatos, determinando-se a produção dos meios de provas necessários.” (N.U 0004196-67.2013.8.11.0004, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ROQUE ANTONIO GREGOLETTO e outros,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop /MT, que, nos autos Ação Reivindicatória com pedido de antecipação da tutela
inaudita altera pars
n. 0017546-55.2014.8.11.0015, proposta em desfavor de
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e outros
, julgou improcedente pleito autoral, condenando os Autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os Apelantes alegam, em síntese o cerceamento de seu direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial e testemunhal requerida por ambas as partes, com exceção de Emerson Durval dos Santos, que entendem imprescindíveis.

Sustentam que a sentença deixou de apontar a data do início da posse dos Apelados, havendo diversas objeções ao
decisum
, quanto ao lapso temporal para fins de aquisição de usucapião extraordinária.

Defendem que não há qualquer prova idônea que comprove que o imóvel objeto da lide é ocupado há mais de 20 anos pela parte demanda, “mormente em razão do fato de que, como a ação reivindicatória foi proposta no ano de 2014, tal fato interrompe a posse, de modo que, se a pretensão petitória for julgada procedente, a usucapião não se consuma, porque foi interrompida em 2014”.

Asseveram que se o prazo não foi completado, não poderia o Juízo
a quo
ter acolhido a tese de exceção de usucapião, “especialmente em razão do cerceamento de defesa dos direitos dos Apelantes”.

Refutam a existência de posse dos antecessores dos Apelados. Afirma ser “condição
sine qua non
que o somatório das posses resulte inequívoc da prova dos autos, o que não sucede no caso em apreço”.

Argumentam que “como existe mais de um registro recaindo sobre o mesmo imóvel, era necessário a realização de prova pericial para que fosse facultado aos Apelantes comprovarem que os títulos de domínio dos Apelados são falsos e/ou não guardam relação com a área
sub judice
, de modo a que fossem cancelados os títulos dos Apelados”.

Consignam que a posse dos Apelados nunca foi mansa e pacífica, tendo em vista que os mesmos, no ano de 2006, tiveram que propor ação de manutenção de posse e sofreram ação de reintegração de posse.

Alegam que o Apelante Roque Antonio Gregoletto adquiriu a área reivindicada no ano de 1988, a qual vinha mantendo, até que os Apelados a esbulharam no ano de 2006, “utilizando-se ardilosamente dos títulos de domínio apresentados repetidamente nos autos, matrículas n° 26.616 e 27.617” “que pertencem a outra área localizada distante da área objeto da presente ação, as quais os Apelados deslocaram na inútil tentativa de justificar o esbulho comedido no ano de 2006”.

Destacam que caso fossem os títulos dominais dos Apelados idôneos, não teria alegado usucapião em defesa. Aduzem que todas as licenças emitidas em nome da Apelada Alexandra Marcolina de Oliveira foram obtidas por meio de fraude.

Salientam ser equivocado o consignado na sentença de que os Apelantes não questionaram as benfeitorias realizadas nos imóveis. Ressaltam

a necessidade de produção da prova pericial e testemunhal, “especialmente para provar a fraude dos documentos utilizados pelos Apelados, assim como, que não realizaram as benfeitorias que dizem ter realizado e que não exercem e nem exerceram posse suficiente para prescrição aquisitiva de qualquer forma de usucapião”.

Afirmam que deixou de ser registrado na sentença o fato de que, os Apelados apresentaram defesas separadas, contando com patronos diversos e arguindo, cada um para si, a exceção de usucapião, sem mencionar o outro, “de forma que resta claro o conflito e contradição de versões apresentadas nas contestações entre ambos que faltam com a verdade”.

Com essas considerações, pugnam, preliminarmente, “seja decretada a NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENCA por cerceamento de defesa, já que os Apelantes foram privados da produção de prova pericial e testemunhal tempestivamente requerida, em acintosa ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com esteio nos FUNDAMENTOS que foram amplamente expostos nesta irresignação no item “I” do apelo.”

Alternativamente, “Caso Vossa Excelência não acolha a PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA R. SENTENCA APELADA, o que só se coloca por amor aos debates, mas sem qualquer adesão a premissa, NO MERITO, deve ser DADO PROVIMENTO Ao RECURSO DE APELAÇÃO para decretar a REFORMA DA R. SENTENCA, para o fito de determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, na medida em que o processo da Ação Reivindicatória ajuizada pelos Apelantes não se encontra maduro para a prolação de um julgamento de mérito perante esta colenda Corte de Justiça, de forma que, atento aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, d. Juízo de piso ordene e defira a
produção de prova testemunhal e pericial
, que são provas absolutamente necessárias e indispensáveis para o correto desenlace da pretensão petitória”.

Nas contrarrazões, a Apelada Alexandra Marcolina de Oliveira arguiu a preliminar de deserção. No mérito, os Apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DESERÇÃO

Em sede de preliminar de contrarrazões de recurso de apelação, a Apelada Alexandra Marcolina de Oliveira, requestou o não conhecimento do apelo, por insuficiência do preparo recursal.

O Apelado Juares Domingos dos Santos pugnou pela determinação aos Apelantes, para que complementem o valor do preparo, nos termos do art. 1.007, § 2°, do CPC.

O despacho de ID. 107998986 determinou a complementação do valor do preparo recursal, uma vez que realizado com base no valor da causa de R$ 200.000,00, enquanto, em razão de correção do valor da causa, esta perfaz a quantia de R$ 500.000,00.

O mencionado despacho determinou a complementação, citando o art. 1.007, § 4°, do CPC, sendo o comando judicial atendido pelos Apelantes, por meio da petição de ID.

109385490 - Pág. 1/2 e guia e comprovante de pagamento de ID. 109385492 - Pág. 1/2, no valor de R$ 9.000,00, na data de 16/11/2021.

Em petição de ID. 109570469 - Pág. 1/7, protocolado no dia 17/11/2021, os Apelantes, ao argumento de que o dispositivo legal do despacho citado alhures fazia referência ao art. 1.007, § 4°, do CPC, que dispõe sobre recolhimento em dobro, entenderam por realizar nova complementação do preparo, no valor de R$ 15.000,00 (ID. 109570470 - Pág. 1/2), mas desta vez relativa ao dobro do preparo recursal, pugnando pela devolução do montante relativo ao último preparo recursal realizado, caso entendido apenas pela complementação das custas, na forma do parágrafo segundo do mesmo artigo.

O segundo Apelado requesta, na petição de ID.

101242984 - Pág. 1/10, o não conhecimento do recurso de apelação, considerando-o deserto, consignando que, sendo o valor a complementar a quantia de R$ 9.000,00, deveriam os Apelantes teren realizado no valor de R$ 18.000,00, consistente no dobro, observando o art. 1.007, §§ 2° e 4°, do CPC, enquanto efetivado em R$ 9.000,00, na data de 16/11/2021.

Aponta ainda a ocorrência de preclusão consumativa, “na segunda tentativa (Petição Id 109570469) dos Apelantes de praticar o ato processual, qual seja, o de comprovar o recolhimento do preparo recursal conforme as exigências das normas legais e nos termos do r. despacho Id 107998986”, destacando ainda a incidência do art. 1.007, § 5°, do CPC.

Em resposta ao pedido de não conhecimento do recurso de apelação, os Apelantes argumentam o recolhimento a menor do preparo, em razão de no
site
do TJMT constar o feito com o registro do valor da causa de R$ 200.00,00, havendo, portanto, ao menos culpa concorrente entre os Apelantes e o sistema.

Destaca, ao final, que o preparo recursal correto consistia na quantia de R$ 15.000,00, acabando os Apelante por realizá-lo no valor total de R$ 30.000,00, ressaltando a ausência de má-fé em relação ao valor recolhido a menor.

Salienta que o comando aplicável ao caso é o art. 1.007, § 2°, do CPC, “já que houve recolhimento de preparo a menor, e não ausência”. Ratifica as considerações já tecidas acerca do abordado, aponta a ausência de preclusão consumativa e ressalta que não há que se cogitar deserção no caso em apreço.

Denota-se da nova manifestação do Apelado, que este aponta “excesso de linguagem evidenciado em frases injuriosas em desfavor do apelado JUARES, que ultrapassam o âmbito do razoável e que constam na petição Id 111319540”.

Rememora e complementa seus argumentos no pleito ao não conhecimento do recurso de apelação por deserção.

A questão posta em exame é relativa ao preparo recursal realizado pelos Apelantes, em primeiro momento a menor, vez que com base no valor da causa inicial, posteriormente majorado, e no núcleo do comando judicial, que determinou a complementação do preparo, observando atual valor da causa, apontando a norma contida no art. 1.007, § 4°, do CPC.

Importa destacar que há clara diferença nos comandos legais existentes nos parágrafos segundo e quarto do art. 1.007, do CPC. Enquanto o parágrafo segundo menciona insuficiência de preparo, o parágrafo quarto consigna o caso de não comprovação, portanto, relativamente a preparo a menor e ausência de preparo, respectivamente, demandando a insuficiência a complementação e a ausência o recolhimento em dobro.

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias
.

§ 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.

§ 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.

§ 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.

O comando judicial foi expresso na determinação, devendo os Apelantes recolher o preparo faltante/complementar ao valor atual da causa de R$ 500.000,00, que perfazem preparo de recurso de apelação de R$ 15.000,00, constando, no entanto, de forma equivocada, o parágrafo quarto, em situação em que cabível o parágrafo segundo.

Cumpre salientar que a complementação determinada foi prontamente atendida, conforme petição e documentos de ID. 109385490 - Pág. 1/2 e ID. 109385492 - Pág. 1/2, no valor de R$ 9.000,00, na data de 16/11/2021, em soma ao preparo recursal realizado, quando da interposição do recurso de apelação, no valor de R$ 6.000,00 (ID. 100314985 - Pág. 1/2).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO. DESERÇÃO EM RAZÃO DA
INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. ART. 1.007, § 2o, DO CPC/2015
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de admissibilidade. Reconsideração.

2. A insuficiência no valor do preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias (CPC/2015, art. 1.007, § 2o).

3. "No ato de interposição do recurso, deverá ser comprovado o preparo, sob pena de deserção.
Na insuficiência do valor, o recorrente será intimado para supri-lo em cinco dias"
(AgInt no AREsp 1.125.510/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017).

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1599097/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020)

Entretanto, na data de 17/11/2021, os Apelantes juntaram aos autos nova complementação do preparo, no valor de R$ 15.000,00 (ID. 109570469 - Pág. 1/7 e 109570470 - Pág. 1/2), ao argumento de que o dispositivo legal do despacho, citado alhures, fazia referência ao art. 1.007, § 4°, do CPC, que dispõe sobre recolhimento em dobro, mas pugnaram pela devolução deste montante, caso entendido apenas pela complementação das custas.

Conforme menção do atendimento da complementação, por meio do preparo juntado aos autos da data de 16/11/2021, os Apelantes fazem jus a devolução do valor recolhido na data de 17/11/2021, de R$ 15.000,00, realizada a maior, relativo à guia (No Único da Guia: 91123.999.11.2021-0) e comprovante de pagamento de ID. 109570470 - Pág. 1/2, devendo o pedido de restituição ser realizado conforme o Manual para Restituição de Custas Processuais do Advogado e das Partes: http://online.pubhtml5.com/jhir/qsoa/#p=1.

Quanto à afirmação do Apelado de que a complementação deveria se dar em conformidade com a combinação dos parágrafos segundo e quarto do art. 1.007, do CPC, tem-se que já superado o argumento pelos fundamentos retro tecidos. Necessário ainda salientar que o julgado colacionado à sua petição (AgInt no REsp 1895025/AL), não guarda similitude fática com à espécie.

Isso porque, naqueles autos o recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo e, antes da intimação para recolhimento em dobro, a parte procedeu o recolhimento de forma simples e, intimada a complementá-lo, apresentou recurso da decisão. Assim, ante a situação posta àquele caso concreto, os comandos legais dos parágrafos segundo e quarto do art. 1.007, do CPC foram aplicados de forma combinada, conforme se denota do aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE SUCESSOR PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IPCA-E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRREGULARIDADE NO PREPARO. SÚMULA N. 187 DO STJ. DESERÇÃO.

I - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em via de cumprimento de sentença, deferiu pedido de habilitação, além de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e condenar a agravante em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida no que tange à correção monetária e reformada no quanto deferiu a habilitação dos sucessores de Jurandir da Silva Pirigibe e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

II - Mediante análise do recurso das partes embargantes, o recurso especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento.

III - Antes de o Tribunal de origem proceder à intimação para o recolhimento em dobro, previsto no § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, a parte juntou a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento, no entanto, de forma simples.

IV - Outrossim, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, nos termos do § 2o c/c o § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, apresentou recurso contra o despacho de regularização.

V - Registre-se que o despacho não possui conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. (Nesse sentido: AgInt nos EDcl na PET nos EAREsp n. 1.209.653/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 11/11/2019; AgInt na PET na PET no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl nos EDcl no MS n.

20.443/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 28/10/2019).

VI - Esclareça que o recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo para a regularização do vício apontado. Dessa forma, tendo o prazo escoado, sem cumprimento da diligência, o recurso especial não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 deste Tribunal, o que leva à deserção do recurso.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1895025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021)

Dessa forma, ante as explanações retro, o argumento do Apelado, de preclusão consumativa para complementação do preparo recursal, não se sustenta.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO

Inicialmente cumpre apontar que, embora o apelo conte com pedido preliminar e de mérito, ambos têm como argumento a ausência de produção de provas e requerem o retorno dos autos à instância primeva para produção de prova testemunhal e pericial.

Os Apelantes defendem a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, em razão da não produção das provas requestadas pelos Apelantes, bem como pelo primeiro e segundo Apelados.

Depreende-se da exordial que os Apelantes pugnaram pela produção de prova testemunhal, pericial, diligência e protestaram pela juntada de novos documentos. O pedido foi ratificado pelos Apelantes ao atender o despacho de especificação de provas (ID. 100314964 - Pág. 1/2).

A Apelada Alexandra Marcolina de Oliveira, em sede de contestação, pleiteou a produção de prova pericial, em relação as benfeitorias existentes no imóvel, bem como aponta que “Os Autores não demonstraram nos autos que os seus títulos de domínio correspondem ao imóvel de posse da Requerida”, destacando que, “os títulos de domínio e as cadeias dominiais juntadas com a inicial não demonstra cabalmente que se trata de imóvel com a mesma localização da propriedade da Requerida” “Essa incerteza é reforçada pelo mapa de fls. 39 e pela Transcrição de fls. 31/32) (ID. 100314586 - Pág. 6).

Destacou ainda “É evidente que as características, metragens, distâncias, rumos e confrontações da inicial e dos títulos de fls. 22 a 26, não correspondem aos do imóvel do mapa de fls. 40 e muito menos aos do memorial descritivo de fls. 36 a 38” (ID. 100314586 - Pág. 7).

O Apelado Juarez consigna em sua defesa que “os documentos juntados com a inicial são totalmente imprestáveis para o dia colimado, ficando desde já contestados e impugnados, pois em nada provam, em matéria de domínio e ainda afirma ser possuidor.” (ID. 100314595 - Pág. 10).

Em ato contínuo, o segundo Apelado ainda pontua na contestação, “como se vê além da aquisição do domínio e posse por justo título, o Requerido é também Senhor legítimo possuidor e proprietário pelo lapso temporal que ultrapassam até mesmo os quinze anos exigidos legalmente para reconhecimento e decreto da usucapião”. (ID. 100314596 - Pág. 1).

O
primeiro e segundo Apelados
também manifestaram interesse na produção de provas testemunhal e pericial (ID. 100314964 - Pág. 3/4). Entretanto, antes da apreciação do pedido de produção de provas, o feito foi sentenciado de forma antecipada, julgando improcedente do pleito autoral.

O
decisum
recorrido justificou a desnecessidade da prova pericial e testemunhal, destacando o seguinte:

“(...) Embora as partes tenham manifestado interesse na realização de perícia para apuração da área em combate, desnecessária qualquer análise neste aspecto, posto que ambos descriminaram com clareza os marcos limites e confrontações.

O alegado se encontra consubstanciado memorial descritivos das áreas e projetos de manejo, além das matrículas das respectivas. Por outro lado, não houve questionamentos quantos as benfeitorias realizadas nos imóveis, logo são incontroversas.

A prova pericial nessa conjuntura é irrelevante. Em nada contribuirá para aclarar os fatos. Apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia e a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos arts. 4°, 6°, 8°, do CPC e art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Do mesmo modo, a prova testemunhal não elucidara a discussão a questão crucial da demanda, posto que já consubstanciada com farta documentação.

O feito se encontra maduro para sentença, sem necessidade de produção de outras provas. Embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa. (...)

A parte requerente a todo tempo tenta demonstrar que área em discussão era palco de constantes conflitos agrários ocorridos. Entretanto, não demonstrou nada a respeito. O fato alegado e não provado é o mesmo que fato Inexistente, conforme antiga máxima expressa no seguinte brocardo jurídico “allegatio et non probatio quasi non allegatio”. (ID. 100314980 - Pág. 2 e 100314981 - Pág. 1).

Contudo, ambas as partes alegam terem adquirido o domínio da área rural, que se intitulam proprietário, as quais não contam com a mesma matrícula, tem cadeia dominial distintas, dimensões diferentes, com a afirmação de Autores e Réus de que não se trata da mesma área.

Enquanto os Apelantes destacam serem os imóveis objeto da ação os de Matrícula n° 4.833, 5.540 e 5.539, denominado Fazenda Tartaruga, com área de 895,8243 ha,
no Município de Santa Carmem, Comarca Sinop.
O
primeiro e segundo Apelados
, em peças defensivas própria, aduzem que imóvel demandado é o de Matrícula 26.616 e 27.616, Fazenda Estrela Guia I e II, totalizando área de 831,45 ha, no Município de Santa Carmem, Comarca Sinop.

O MM. Juiz prolator da sentença acolheu os argumentos da exceção de usucapião opostas pelo primeiro e segundo Apelados, contudo, em que pese destaque as matrículas dos imóveis constantes na exordial (Matrículas
n° 4.833, 5.539 e 5.540 do 1° Serviço Registral de Sinop-MT
), discorre sobre o cumprimento dos requisitos para prescrição aquisitiva constante nos documentos relativos aos imóveis de Matrícula 27.616 e 26.617 (ID. 100314593 - Pág. 1).

A carta imagem de ID. 100314568 - Pág. 6 aponta informação de possível sobreposição de matrícula:

“Deslocamento aprox.: 23 Km

Mat. 27.616 – CRI - Sinop

Mat. 27.617 – CRI – Sinop

(que sobrepõe as Matrículas de prop. de ROQUE ANTONIO GRECOLETO)”

Observa-se dos autos que não fora realizado qualquer perícia, análise de matrículas ou auto de constatação no feito reivindicatório, buscando sanar incertezas relativos à localização da área e possível deslocamento ou sobreposição.

Necessário pontuar que as partes demandaram em feito possessório, sendo os Apelantes autores de ação de reintegração de posse e os Apelados autores de ação de manutenção de posse
(Autos nos 335/2006 e 427/2006)
, as quais foram julgadas em conjunto, reconhecendo a posse da área em litígio por parte Juares Domingos dos Santos e Alexandra Marcolina de Oliveira, contudo, sem qualquer discriminação acerca da matrícula da propriedade ocupada.

A sentença dos feitos possessórios, extraída do
site
do TJMT, ainda consignou o seguinte:

“(...) Como já pontuado, paralelamente a essa ação de manutenção existe outra de reintegração de posse movida por Roque Antônio Gregoletto e Inelcy Susin Gregoletto em desfavor de Emerson Durval dos Santos e Juarez Domingos dos Santos. (...)

Logo, irrelevante se mostra toda a documentação carreada para os autos na intenção de comprovar o momento em que a área litigiosa porventura tenha sido adquirida pelas partes.

Vale ressaltar, por oportuno, que atuo na Comarca de Sinop, MT, a mais de treze anos e com o passar do tempo aprendi que a região pela qual atravessa o conhecido Rio Tartaruga, é conflituosa por possuir inúmeras áreas devolutas, deslocadas, com documentações sobrepostas, invasões e abandonos. Um verdadeiro terror!

Baseado nisso, para a solução do conflito estabelecido não me interessa se os títulos apresentados pelas partes foram falsificados ou são verdadeiros, até porque são irrelevantes à solução da questão.

Essa informação deve ser apurada por outros órgãos e não por esse juízo que está obrigado tão somente a deter-se às questões de fato e ao âmbito civil, o que dispensa, inclusive, a realização de qualquer perícia no local.

Foram-me apresentados seis volumes processuais contendo de um lado ação de manutenção de posse ajuizada por Juarez Domingos dos Santos e Alexandra Marcolina de Oliveira contra Ivani Orlandi, Leonir Felipe Bachinski, Edilson Luiz Pereira, Roque Antonio Gregoletto e Inelcy Susin Gregoletto e na outra direção ação de reintegração de posse movida por Roque Antônio Gregoletto e Inelcy Susin Gregoletto em desfavor de Emerson Durval dos Santos, Juarez Domingos dos Santos e Alexandra Marcolina de Oliveira.

Sabe-se que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse do bem em caso de turbação ou nela restituído na hipótese de esbulho (artigo 1.210 do CC).

Desta feita, digo que o conflito concreto resolve-se pela mera resposta à seguinte indagação: Quem era à época o verdadeiro possuidor a merecer o resguardo legal? Resolvendo-se essa questão estará solucionada a lide. (...)

In casu, não há como se afirmar categoricamente que a área em questão é exatamente aquela que os Gregolettos alegam ser sua com base nos documentos de aquisição, o mesmo valendo para os requeridos. (...)

Ao contrário, a posse dos requeridos na ação de manutenção ficou expressamente reconhecida no julgamento do Agravo de Instrumento no 29201/2007, cujos trechos relevantes peço vênia para transcrever:

“... Deve ser levado em conta que a ação de manutenção é anterior a ação de reintegração de posse que, por força da citação válida, artigo 219 do Código de Processo Civil, pelo que dos autos estão a atestar, a coisa somente tornou-se litigiosa no dia 13 de janeiro de 2007... (...)

Destarte, como já falei, não sei se o imóvel pertence a uns ou a outros (propriedade), isso deve ser apurado através de ação reinvidicatória, o que sei é que os requeridos estavam na posse da área quando da deflagração das ações e, em contrário, os requerentes da reintegração de posse não foram capazes de provar que a detinham naquele exato momento, sendo esse fato, consequentemente, suficiente para dar a solução ao conflito.
(...)”. (Autos nos 335/2006 e 427/2006 – Numeração Única 6939-61.2006.811.0015).

Assim, não se extrai dos autos a certeza necessária para apreciação dos pleitos das partes. Desse modo, tem-se que imprescindível a realização de produção de prova pericial, para individualizar e localizar os imóveis das matrículas discutidas nos autos n° 4.833, 5.539 e 5.540 do 1° Serviço Registral de Sinop-MT e Matrícula 27.616 e 26.617, do 1° Serviço Registral de Sinop-MT, apurando se, porventura, estão sobrepostos ou deslocadas; a realização de auto de constatação, sendo este essencial para análise do pleito autoral, bem como da pretensão de prescrição aquisitiva e, após avaliação da necessidade de produção de prova testemunhal.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL —
AÇÃO REIVINDICATÓRIA — CONTROVÉRSIA ACERCA DE PROPRIEDADE E DELIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS IMÓVEIS — REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE TODOS OS MEIOS DE PROVA POR TODAS AS PARTES DO PROCESSO, INCLUSIVE PERICIAL — INDEFERIMENTO — PRODUÇÃO DE PERÍCIA PARA ESCLARECIMENTOS DOS FATOS — NECESSIDADE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — RECURSOS PROVIDOS — SENTENÇA ANULADA.
Quando a matéria tratada nos autos não é exclusivamente de direito, a demandar a necessária instrução probatória, requerida em todos os meios pelas partes no tempo oportuno, o julgamento antecipado da lide pelo Juízo caracteriza cerceamento de defesa, consequentemente, a sentença deve ser anulada para que o processo prossiga com o devido esclarecimento dos fatos, determinando-se a produção dos meios de provas necessários.

(N.U 0004196-67.2013.8.11.0004, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
– ILEGITIMIDADE ATIVA – LEGITIMIDADE DO PATRONO – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do apelo e das contrarrazões, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte autora quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior. (N.U 0001494-27.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021).

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância, para prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória e realização de prova pericial, auto de constatação e prova testemunhal, se necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022